Tribunal: STF
Processo: RE 1420860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA 2015.01.1.125134-3. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. TEMA 810/STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR GLOBAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1º-F, Lei nº 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federa. Tema 1.142/STF” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumentam que “o acórdão violou a fundo o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, em razão da sua má aplicação como justificativa para indeferimento da pretensão do recorrente, sendo perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas” (fl. 7, e-doc. 14).



    Sustentam que “o acórdão recorrido mal aplicou a tese fixada no Tema 1142 dessa Corte, a qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, porquanto, o juízo onde tramita a ação coletiva já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida” (fl. 7, e-doc. 14).



    Asseveram que “não há falar em execução coletiva e tampouco cabe falar em ausência do direito aos honorários da fase de conhecimento, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios” (fl. 8, e-doc. 14).



     



    Apontam “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pedem “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar integral provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (fls. 8-9, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “(...) incorreta a decisão de origem que fixou os honorários de sucumbência da fase de conhecimento, pois estes devem ser apurados em liquidação de sentença perante o Juízo prolator da sentença coletiva, no qual o advogado credor terá que indicar o total da condenação, que, por certo, não se restringe ao montante exigido apenas no processo de origem, que se resume a uma servidora pública do Distrito Federal. 



    É importante repetir que os honorários da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados. Por outro lado, o arbitramento de forma individualizada desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, cuja incidência foi determinada no Acórdão da ação coletiva e em violação a coisa julgada.



      Veja-se, ainda, que a questão foi recentemente objeto de análise no tema 1.142/STF, que considerou o crédito referente aos honorários de sucumbência como único, devendo ser considerado em sua integralidade. Confira-se a tese fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 13). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081/MA, Tema 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 18.6.2021). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 18.6.2021).



    A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Apesar de, no paradigma do Tema 1.142, ter-se tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios quanto ao crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.373.342/DF, de minha relatoria, DJe 12.5.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.385.626/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.6.2022.



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora